Tribunal: STF
Processo: ARE 931443
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, o que acarreta o não conhecimento do recurso, na linha de precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo (CPP, art. 61). Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição do agravo, todos os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo extremo na origem, bem como deve, na petição do agravo regimental, impugnar todos os fundamentos da decisão objeto desse recurso, o que não ocorreu no caso em tela. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.



    3. A prescrição, em Direito Penal, é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, e, por ser ela causa extintiva de punibilidade (CP, art. 107, IV), deve ser reconhecida de ofício (CPP, art. 61). Precedentes.



    4. Agravante condenado à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 



    5. A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação (fl. 231-STJ) e o prazo prescricional, nessa hipótese, é regulado em razão da pena concretamente aplicada (CP, art. 110, § 1º), vale dizer, 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), que devem ser reduzidos pela metade, uma vez que o agravante era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (CP, art. 115).



    6. Considerando que a sentença condenatória, publicada em cartório aos 13/12/12, foi o último marco interruptivo (CP, art. 117, IV), já que o acórdão da apelação não teve o condão de interromper a contagem da prescrição, pois apenas confirmou a sentença, a prescrição, no caso, se efetivou em 12/12/14, antes, portanto, da data em que o processo fora autuado na Corte, vale dizer 23/11/15. 



    7. Habeas corpus concedido de ofício para declarar extinta a punibilidade do agravante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 107, IV).